Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão Interlocutória exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu a tutela de urgência para determinar o afastamento da agravada, por problemas de saúde, pelo prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de 14/10/22, pois no processo administrativo de homologação não há decisão fundamentada para negar o afastamento.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausência de preparo ante a isenção dada à Fazenda Pública (art. 1.007, §1° do CPC). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais pontuou o agravante que a pretensão deferida em caráter antecedente, corresponde ao pedido de mérito, pois trata-se de tutela de natureza satisfativa que esgota o objeto da demanda. Asseverou que o artigo 1°, §3° da Lei 8437/92 vedas concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação. Apontou a ausência de verossimilhança da pretensão autoral, pois um laudo de médico particular não tem o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. Ressaltou a presença do "fumus boni iuris' para concessão do efeito suspensivo pretendido, haja vista que a decisão agravada contraria a legislação vigente, bem como salientou a existência do "periculum in mora" já que a manutenção da decisão tornará inócua eventual vitória do DF no feito. Ao final, requereu a reforma da decisão interlocutória, ante a vedação de liminar que esgote o objeto da ação, ou, no mínimo, ante a ausência da verossimilhança da pretensão autoral.
4. A vedação de que trata a Lei 8437/92 não é absoluta, e necessita da análise do caso concreto para sua aplicação. No caso dos autos, trata-se de doença degenerativa, conforme documentos de ID 143436167, que inviabiliza a dedicação da agravada ao trabalho. O direito fundamental à saúde deve prevalecer ante eventual prejuízo financeiro da Administração Pública. Ressalte-se que o direito à saúde é tido como fundamental tanto na Constituição Federal de 1988 (art. 196) quanto na Lei Orgânica do DF (arts. 204 e 207). Ademais, a ausência de disponibilização dos motivos que levaram a Administração Pública a indeferir o pedido de homologação do atestado médico impede a agravada de exercer o contraditório e a ampla defesa, ainda que em sede administrativa, devendo o ato ser considerado nulo por vício de motivação. Mantida a decisão agravada por seus fundamentos.
5. Pelas razões expostas, o recurso deve ser conhecido e não provido.
6. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.
7. Súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.